Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – AMBAS AS PARTES ENGANADAS – CONCORRÊNCIA CULPOSA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
2. Fraude na compra de veículo pelo uso de engenharia social (aplicativo OLX) e cupidez do vendedor e comprador. Culpa preponderante do vendedor que (a) anuiu com a retirada do anúncio do veículo, permitindo que as negociações se desenvolvessem a partir do anúncio de venda do seu veículo, feito por terceiro (estelionatário); (b) apresentou-se ao comprador como sendo parente do negociador (o estelionatário); e (c) preencheu e assinou o DUT do veículo, gerando credibilidade à versão do estelionatário e à sua intenção de vender o caminhão.
3. Assim, contribuiu o autor de forma preponderante para a perpetração da fraude, por isso que deve ser imputada a sí parcela maior de responsabilidade pelo desfecho prejudicial ao requerido.
4. Nesse cenário, reputo aplicável à espécie o disposto no art. 945 do Código Civil, que diz: “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
5. É caso, portanto, de distribuir a responsabilidade pelo prejuízo na proporção de 1/3 para o requerido e 2/3 para o autor, a quem cabe indenizar ao autor o valor de R$ 12.666,67.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação de R$ 19.000,00 para R$ 12.666,67 na forma do voto.
7. Sem custas nem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.